Tribunal: TCU
Processo: 028.743/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio, tendo em vista a ausência de contrato de exclusividade junto aos artistas, que tinha como objeto a realização da: 12a Micareta de Japoatã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não aprovação da prestação de contas, tendo em vista a ausência de contrato de exclusividade junto aos artistas, com impugnação total dos recursos repassados pelo órgão por força do convênio CV 0242/2010 (Siconv 732848), que tinha como objeto a realização da "12a Micareta de Japoatã". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas na proposta de deliberação complementar do relator, e com fundamento nos arts. 116, § 1o, 119, § 4o e 201, § 1o, todos do RI/TCU, em converter o julgamento em medida saneadora e restituir os autos ao relator para que promova o detalhamento das diligências e/ou citações complementares que se fizerem necessárias.